Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717306-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARQUES LIMA HOLDING FAMILIAR LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID 74129472, uma vez que a determinação constante da decisão de ID 71991262 foi de suspensão de providências que implicassem a exigência de recolhimento de ITBI relativamente à integralização de capital social da sociedade empresária, o que foi observado (IDs 72712590 e 72712591). Aguarde-se o julgamento do recurso pela Turma. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora